Tribunal: TJDFT
Processo: 0733687-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO DEVEDOR. ART. 833, V, CPC. IMPENHORABILIDADE. BENS NÃO AVALIADOS. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.
1. A impenhorabilidade dos bens que guarnecem estabelecimento comercial do devedor não é absoluta, carecendo, portanto, de avaliação por Oficial de Justiça para que se aprecie se constituem exceção prevista no art. 833, V, do CPC. 1.1. Os bens que evidenciam ultrapassar as necessidades do exercício da atividade comercial da parte executada são penhoráveis, inclusive veículos de transporte de sua propriedade, o que só será possível aferir após descrição dos bens encontrados.
2. Recurso provido para determinar que se realize, por Oficial de Justiça, diligência no estabelecimento comercial da agravada a fim de inventariar e avaliar os bens que a guarnecem, inclusive eventual veículo de transporte de propriedade da executada, ficando eventual penhora sujeita a posterior aferição pelo Juízo de origem.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.